Tribunal: TJMT
Processo: 1022511-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022511-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SOUSA LIMA - CPF: 975.648.421-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA ADVINDA DE TELA SISTÊMICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 34 DA TRU/TJMT – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EVIDENCIADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Parte agravada que se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresenta comprovação suficiente da contratação e do débito.

O só fato de terem sido juntadas aos autos telas sistêmicas não invalida ou desqualifica a prova, quando essa se apresenta concorde com outros elementos de prova ou circunstâncias verificadas nos autos.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU/TJMT que tem incidência na hipótese dos autos.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO SOUSA LIMA contra o julgamento monocrático proferido, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende o reclamante/agravante reformar a decisão monocrática (id. 259013150), para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição pela parte ora agravada e a condenação ao pagamento de danos morais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, o Agravado, em preliminar impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Afasto a preliminar agitada consistente na impugnação à concessão da justiça gratuita. Com efeito, embora não tenha aportado extenso acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante é certo afirmar que não houve a parte recorrida/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado (id. 245651693).

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

(id. 245651685)

(id. 245651684)

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação onde se verifica a juntada de Proposta/Contrato de Abertura da Conta e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física (Id. no 245651680), comprovante de recebimento de cartão assinado pelo autor (id. 245651681), Declaração de Conhecimento Prévio do CET (id. 245651682), documento de identificação pessoal (id. 245651683), extrato de conta corrente (id. 245651684), telas de sistema (id. 245651685), comprovante de endereço (id. 245651686) e Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (id. 245651687). Vale ressaltar que este último documento se refere a conta especial com limite.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático (id. 259013150), sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025